Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701916-22.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: GALEB BAUFAKER JUNIOR DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar sobre o mandado de intimação não cumprido, e com notícia de óbito do agravado (id. 54095074). P. I. Brasília - DF, 2 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora